Tribunal: CARF
Processo: 10830.721499/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Relator
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721499/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LEANDRO CARDOSO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
Para garantir o direito à dedução da pensão alimentícia judicial, é necessário a
apresentação da decisão judicial homologando o acordo de separação, além da
comprovação do efetivo pagamento da referida pensão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 42.578,32. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.198, de 13 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.721500/2012-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 6a Turma
da DRJ/FNS.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721499/2012-15
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721499/2012-15

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 15 a 21, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 13.681,47, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 16
a 19), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades
seguintes:
a) Dedução indevida de contribuição para a previdência oficial, no valor de R$
4.620,00, tendo em vista que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para
comprovar a regularidade da dedução pleiteada na declaração de ajuste anual;
b) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.655,88, tendo em vista que o
contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade da dedução
pleiteada na declaração de ajuste anual;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.836,11, tendo em vista que
o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade da dedução
pleiteada na declaração de ajuste anual; e,
d) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 39.638,78, tendo em
vista que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal para comprovar a regularidade
da dedução pleiteada na declaração de ajuste anual.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 a 10, onde, apresenta as contrarrazões
abaixo reproduzidas:

Após a juntada da supracitada petição impugnatória, a repartição de origem realizou o
procedimento revisional previsto na IN SRF n.o 958, de 2009, com redação dada pela IN
RFB n.o 1.061, de 2010, e lavrou o Termo Circunstanciado contendo o respectivo
Despacho Decisório (fls. 23 a 25), que concluiu pela manutenção em parte da exigência
fiscal, consistente no valor principal de R$ 11.833,95, além da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora, sob fundamentos que implicaram a seguinte alteração nas glosas
efetuadas (valores em Reais):

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721499/2012-15

Cientificado do referido despacho decisório, o impugnante juntou os documentos de fls.
32 a 66, e se manifestou por meio do arrazoado de fl. 31, onde, em síntese:
Concorda com o resultado do procedimento revisional, com exceção da manutenção da
glosa da dedução pleiteada a título de pensão alimentícia, cuja regularidade sustenta
com base nos documentos colacionados ao processo juntamente com a presente
manifestação de inconformidade.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, na parte litigiosa,
decidiu que não assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributario Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que, da autuação inicial, o despacho decisório reduziu a
autuação para o valor de R$ 13.945,72, além da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora; valor este, mantido pela decisão recorrida, sob os argumentos de que, sem que o
impugnante, no prazo legal de defesa, tenha juntado ao processo cópia da decisão
judicial ou do termo de audiência em que teria sido homologado judicialmente o acordo
de separação judicial ou divórcio, a glosa deve ser mantida, eis que o impugnante não
logrou comprovar que a dedução pleiteada, no ponto, atende aos requisitos
regulamentares previstos no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda que,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, além de atacar os argumentos do órgão
julgador de primeira instância de que não apresentou tempestivamente a documentação
solicitada, no caso da pensão Judicial, solicita que seja ajustado o valor da dedução para
42.578,32 reais, pois, apenas recentemente entendeu que não pode deduzir o valor pago
da pensão no 13o salario como o fez na época, sendo que o mesmo, buscou orientação
profissional e que lhe foi explicitado este ponto, assim, o valor de 45.801,44 esta errado,
e o valor deve ser ajustado para 42.573,32, pois, são referentes aos pagamentos da
pensão em folha durante os 12 meses do ano em questão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721499/2012-15

Da análise dos elementos apresentados pelo recorrente, no tocante à comprovação da
homologação do acordo de alimentos, tem-se que a mesma foi anexada, juntamente com
a petição inicial.
De acordo com o termo circunstanciado elaborado por ocasião da confecção da revisão
do lançamento, onde foi confirmado o efetivo pagamento da pensão alimentícia no valor
de R$ 42.578,32 e, considerando que o contribuinte apresentou comprovação da decisão
judicial obrigando-o ao pagamento da pensão alimentícia; arrazoando o contribuinte,
entendo que deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 42.578,32 reais, sem 13o
salário, haja vista o contribuinte ter apresentado os elementos comprobatórios do direito
à referida dedução pleiteada.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 42.578,32.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 42.578,32.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original